Tribunal: TJPA
Processo: 0802117-12.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802117-12.2021.8.14.0039

APELANTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR

APELADO: THOMAS VALCACIO MACEDO, VANDO ABREU DE ALMEIDA, VICENTE FERRER SILVA SANTOS, WALTER PEREIRA DA SILVA, WILIAN CUNHA DA SILVA, ZEDEQUIAS DE MELO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de vínculo, condenando a autarquia ao pagamento de FGTS a servidores contratados irregularmente, com correção monetária pelo IPCA-E e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante defende a legalidade das contratações temporárias e a inexistência de direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos contratos temporários firmados com os autores, ante a violação aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CR/88; (ii) determinar se é devido o pagamento do FGTS, com a devida correção monetária, aos servidores contratados irregularmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No caso concreto, os vínculos dos autores foram sucessivamente renovados por vários anos, o que desnatura a excepcionalidade e temporalidade da contratação, em violação ao art. 37, IX, da CR/88.

4.

A nulidade do vínculo, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 596.478 (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916), não afasta o direito dos trabalhadores à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

6.

A alteração do índice de correção monetária, por possuir natureza de ordem pública, pode ser realizada de ofício, não implicando julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício, exclusivamente para adequar o índice de correção monetária à TR.

Tese de julgamento
:

1.

A renovação sucessiva de contratos temporários desnatura a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição, configurando burla à exigência de concurso público.

2.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

A correção monetária do FGTS deve observar a TR, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Agência de Saneamento de Paragominas - SANEPAR, mas, de ofício, proceder a adequação da sentença quanto a incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802117-12.2021.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR

ADVOGADA: ÂNGELA MÁRCIA CASSINI LEITE (OAB/PA 14.229-B)

APELADOS: THOMAS VALCACIO MACEDO e OUTROS

ADVOGADO: GUINTHER REINKE (OAB/PA 23.784)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

A Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicialmente deduzida pelos autores, para condenar a autarquia municipal ao pagamento do FGTS, decorrente de vínculo precário declarado nulo, relativo ao período não prescrito (a partir de 01/01/2019). Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E. Condenou-se o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, a autarquia apelante alegou que as contratações foram realizadas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Afiançou que, a despeito de esses contratos terem sido renovados durante anos, não houve comprometimento de sua natureza jurídica. Asseverou que a Constituição não contemplou o FGTS para servidores temporários. Nesses termos, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Os apeladas não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, os apelados foram inicialmente contratados para desempenhar funções relacionadas à implantação e ampliação do novo sistema de abastecimento de água do Município de Paragominas, cujo período de vigência, inicialmente, observava os ditames da Lei Municipal nº 463/2005 (12 meses – art. 1º, inciso III).

Contudo, tais contratações sofreram sucessivas renovações, como evidenciado nas cópias dos extratos previdenciários do CNIS, carreadas aos autos pelos apelados (ID 25232698 a 25232699 e 25232700).

O período de duração desses vínculos precários, sucessivamente renovados, configurou hipótese de desnaturação de sua precariedade,
tornando-os
incompatíveis com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da Constituição da República de 1988.

Restou, assim, caracterizada verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II e § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostram nulas tais contratações.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, conforme o entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Deve, portanto, ser ratificada a sentença nesse ponto.

Concernente à correção monetária, enquanto consectário legal da condenação possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe ajustar a sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-a ao entendimento do
STJ que é pela aplicação da TR conforme
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR. De ofício, altera-se a sentença,
para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025